Tribunal: TJDFT
Processo: 0035268-24.2015.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0035268-24.2015.8.07.0001 RECORRENTES: BRASAL INCORPORACOES E CONSTRUCOES DE IMOVEIS LTDA, RESIDENCIAL SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECORRIDO: BRUNO OLIVEIRA TAVARES DE LYRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL. PROCESSO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. INOCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE DAS RÉS. CORREÇÃO MONETÁRIA DA MULTA CONTRATUAL. TERMO INICIAL. EFETIVO PREJUÍZO. CLÁUSULA CONTRATUAL MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS. TEMA 970 DO STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A unidade imobiliária não foi entregue dentro do prazo previsto, o que acarreta falha na prestação do serviço contratado. Configurada a mora, incide a multa prevista contratualmente. 2. As justificativas apresentadas pelas rés/apelantes não constituem caso fortuito ou força maior, porquanto o evento relatado, apesar de inevitável, liga-se aos riscos do próprio empreendimento, integrando de tal modo à atividade empresarial, que seja impossível exercê-la sem assumi-lo. 3. A correção monetária da multa contratual deve incidir a partir do efetivo prejuízo, nos termos do enunciado de Súmula 43 do STJ. 4. Os lucros cessantes não podem ser cumulados com a multa contratual, por se tratar de verbas indenizatórias, conforme restou decidido pelo STJ no julgamento do Tema 970. 5. Recurso parcialmente provido. As recorrentes apontam violação aos artigos 396, 421 e 422, todos do Código Civil e 14 § 3o, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor, sob o argumento de que não deram causa para o atraso na entrega da obra, pois foram surpreendidas pela determinação contrária a legislação de regência por parte do Distrito Federal. Reforçam que o atraso decorre, também de motivos alheios à sua vontade, os quais podem ser caracterizados como caso fortuito/força maior, o que afasta a responsabilidade pelos danos oriundos do atraso. Requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 39.370 e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 396, 421 e 422, todos do CC e 14 § 3o, inciso II, do CDC, pois a turma julgadora decidiu que as recorrentes não apresentaram motivo plausível para o atraso na entrega da unidade imobiliária ao recorrido, “fato que aponta para a conclusão de que o retardamento na entrega do imóvel é injustificável” e que que a prorrogação do prazo de 180 (cento e oitenta) dias, prevista no contrato, não foi por elas observado (id 15775622-pág. 7). Assim, rever tal assertiva encontra óbice nos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ. Por fim, em atenção ao id 20172573-pág. 14, determino que as publicações referentes à parte recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 39.370 e Leonardo Serra Rossigneux Vieira, OAB/DF 37.069. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003